Tribunal: TJSP
Processo: 2206941-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Pedido de suspensão e posterior anulação de procedimento licitatório (Pregão Eletrônico no. 008/2020 - D-PRC-2020/00124) instaurado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, tendo por objeto prestação de serviços de gestão, operação e manutenção dos Postos Poupatempo – Lotes nos. 04 e 05 - Propostas vencedoras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Pedido de suspensão e posterior anulação de procedimento licitatório (Pregão Eletrônico no. 008/2020 - D-PRC-2020/00124) instaurado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, tendo por objeto prestação de serviços de gestão, operação e manutenção dos Postos Poupatempo – Lotes nos. 04 e 05 - Propostas vencedoras que teriam adotado valores de remuneração de pessoal abaixo dos estabelecidos para a respectiva categoria profissional, segundo a convenção coletiva de trabalho, tornando-as inexequíveis, inclusive no que se refere ao desconto linear pelo custo da prestação do serviço respectivo – Alegação de equivoco na aplicação das alíquotas de ISS quanto ao lote no. 05 – Prevenção da E. 2a Câmara de Direito Público – Apreciação anterior de medidas liminares e agravo de instrumento tirados de demanda conexa, na qual se discute a regularidade do mesmo procedimento licitatório – Inteligência do artigo 105 do RITJSP - Regra de prevenção recursal que se direciona para o órgão fracionário e não para o relator sorteado, de modo que eventual promoção de quem o auxiliava não rompe sua competência respectiva – Precedentes da Turma Especial – Direito Público.
2. Recurso não conhecido, com determinação.